Tribunal: STF
Processo: AC 1805
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. LIMINAR DEFERIDA AD REFERENDUM: ART. 21, INC. V,
   DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES.
1. Ação
   cautelar para afastar a exigibilidade da retenção da contribuição
   previdenciária prevista no art. 22, inc. IV, da Lei n. 8.212/91,
   incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura emitida em
   decorrência dos serviços prestados por intermédio de cooperativa
   de trabalho.
2. O efeito suspensivo concedido ao recurso
   extraordinário da Autora, interposto nos autos da Apelação em
   Ação Declaratória n. 2002.61.00.005267-8, do Tribunal Regional
   Federal da 3ª Região, limita-se até o julgamento do Recurso
   Extraordinário n. 546.323.
3. Decisão referendada.